Tribunal: STF
Processo: Rcl 50623
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Em 23 de novembro de 2021, deferi o pedido liminar nesta ação em decisão assim relatada (eDoc 7):



    “Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Branquinha, em face de decisão mediante a qual o Tribunal Regional Federal da 19ª Região, nos autos dos Processos nº 0000179-76.2020.5.19.0260, assentou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as reclamações trabalhistas cujo objeto é o pagamento de verbas fundiárias de servidor contratado para prestação de serviços junto ao Município. 



    Aponta-se, em síntese, afronta à autoridade da decisão proferida no julgamento da ADI 3.395. Argumenta-se, com base no citado paradigma, que a competência para o julgamento do feito subjacente seria da Justiça Comum. 



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito, o julgamento de procedência da ação.” 



    Naquela oportunidade, considerei aparente desconformidade entre o acórdão reclamado e a conclusão a que chegou esta Corte quando do julgamento da ADI 3395.



    Apesar de devidamente intimada (eDoc 10), a parte beneficiária não apresentou contestação (eDoc 14). 



    O Juízo reclamado não apresentou as informações.



    É o relatório. Decido. 



    Ao deferir a medida liminar nesta reclamação, consignei (eDoc 1):



    “No caso subjacente, verifica-se que a questão da competência foi tratada pelo Juízo de Primeiro Grau o qual considerou ser da competência da Justiça Especializada o pleito formulado em relação às verbas fundiárias. Em relação ao pagamento e competência para julgar a causa, a decisão foi confirmada pelo TRT da 19ª Região. Confira-se (eDoc 4, p. 3 a 6): 



    ‘Reconhecida na sentença a nulidade do pacto de trabalho entre os litigantes devido à ausência de submissão do autor a concurso público - à luz do art. 37, § 2º, da CRFB/1988 e da Súmula n. 363 do TST -, é fato que o município réu foi condenado a pagar o valor correspondente aos depósitos do FGTS relativos ao vínculo empregatício e o salário do mês de outubro de 2020, nos termos da sentença (ID. 0ee5d5b - pág. 7). Entretanto, a magistrada "a quo" extinguiu o processo, sem resolução do mérito, quanto ao pleito de devolução das contribuições previdenciárias, sob o argumento de que a competência da Justiça do Trabalho prevista no art. 114, VIII, da Constituição Federal alcança apenas a execução das contribuições previdenciárias relativa ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir (inteligência da Súmula n. 368, I, do TST). (…) Portanto, não tem esta Justiça Especializada competência para apreciar e julgar pedido de devolução dos valores retidos dos salários mensais a título de contribuições previdenciárias. (…) Entendo, portanto, impossível estender os efeitos da nulidade do contrato de trabalho à relação previdenciária entre o trabalhador e a previdência oficial, porque se cuida de relação jurídica distinta da relação de emprego, cabendo aqui lembrar que o fato gerador das obrigações previdenciárias é a retribuição pelo trabalho prestado. Assim, configurada a incompetência material da JT para estabelecer os efeitos da nulidade contratual acima mencionada na relação previdenciária consoante o disposto nos artigos 114 (inciso VIII) e 109 (inciso I) da Constituição Federal, mostra-se inconstitucional qualquer decisão judicial trabalhista que define sobre as incidências previdenciárias devidas no âmbito de invalidade de uma relação contratual empregatícia. Entretanto, curvo-me ao entendimento da maioria dos membros desta Corte, que acolhem a tese de que a irregularidade da contratação afasta, também, o reconhecimento do tempo de serviço para efeitos previdenciários e, de consequência, eventuais descontos no salário obreiro a título de contribuições previdenciárias, até porque o município demandado não comprovou o efetivo repasse dos valores descontados à Previdência Social. Desse modo, se o município descontava mensalmente no salário obreiro o percentual de 8% (oito por cento) a título de contribuição previdenciária e não repassava à Previdência Social, deve devolver os valores correspondentes ao reclamante, já que o entendimento pacificado na jurisprudência trabalhista é de que em caso de nulidade contratual não cabe a anotação do tempo de serviço na CTPS obreira. Pelos fundamentos supra, dou provimento ao recurso obreiro para reconhecer a competência desta Justiça Especializada para apreciar o pleito de devolução dos valores descontados, a título de contribuições previdenciárias, e para condenar o réu ao pagamento dos referidos valores.’



    Ressaltei, ainda:



    “Como se vê, a controvérsia acerca da competência de julgamento da matéria dissente da interpretação desta Suprema Corte à luz da decisão na ADI 3.395, a qual foi julgada parcialmente procedente, referendando liminar anteriormente deferida pelo Ministro Nelson Jobim, a fim de afastar toda e qualquer interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    (…)



    Desse modo, há aparente desconformidade entre o acórdão reclamado e a ADI 3.395, em especial quando se observa que, na origem da controvérsia, discute-se vínculo estatutário estabelecido entre servidor e Administração Pública na vigência da Constituição de 1988, com os respectivos consectários legais. 



    Assim, verifica-se a presença do fumus boni iuris, estando suficientemente demonstrado também o periculum in mora, uma vez que há receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos concretos fora da esfera própria de competência da Justiça do Trabalho. 



    Destarte, defiro a liminar, nos termos dos arts. 300 e 989, II, do CPC, para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender o trâmite do Processo na origem.”



    Observe-se que referida conclusão também encontra ressonância em outros julgados desta Corte cujos julgamentos de procedência foi mantido por maioria, em sentido contrário ao do voto por mim apresentado. Confira:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 40.404-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7.7.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” (Rcl 30.736-AgR, de minha relatoria, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma DJe 19.2.2020)



    Também recentemente, na apreciação da Reclamação 40.088, a Primeira Turma deste Tribunal firmou as seguintes balizas de aplicação do referido paradigma em controle concentrado e abstrato de constitucionalidade:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO, ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988, SOB A ÉGIDE DA CLT. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395-MC E À ADI 2.135-MC. INEXISTÊNCIA. DEBATE ACERCA DA NATUREZA DO VÍNCULO LABORAL DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada por desrespeito às decisões cautelares proferidas nas ADIs 3.395 e 2.135, alegando ser da Justiça Comum a competência para julgar causa instaurada entre o Poder Público e servidor contratado pela administração pública sem concurso público, sob regime trabalhista e em período anterior à entrada em vigor da Constituição de 1988, vertido, após esta, à regime jurídico estatutário. 2. Na ADI 3.395-MC, esta Corte entendeu que a competência para julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, com vínculo estatutário ou jurídico-administrativo, é da Justiça Comum, não se pronunciando acerca da competência jurisdicional, se Justiça Comum ou Justiça do Trabalho, para processar e julgar ações ajuizadas por servidor público com o intuito de perceber vantagens relativas à vigência do regime celetista. 3. Já na ADI 2.135-MC, entendeu-se que não era possível a adoção de regimes jurídicos distintos pelo Poder Público. 4. A situação veiculada nestes autos não se insere no âmbito de abrangência dos comandos proferidos na ADI 3.395-MC e na ADI 2.135-MC. Ausência de estrita aderência. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido”. (Rcl 40088 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13-7-2020.)



    O precedente teve por alicerce as seguintes conclusões, concatenadas no voto do Min. Roberto Barroso, Relator, e abaixo enumeradas: 



    (i) ao julgar a ADI 3.395-MC, o STF não se pronunciou sobre a competência jurisdicional para processar e julgar ações ajuizadas por servidor público com o intuito de perceber vantagens relativas à vigência do regime celetista, antes da conversão em regime estatutário. Portanto, a decisão proferida na citada ADI não tem incidência sobre causas que envolvam vínculo de trabalho com o Poder Público regidas pela CLT, cuja competência para apreciação é da Justiça do Trabalho;



    (ii) compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as demandas que envolvam servidores efetivados pela Administração Pública, sem concurso público e sob regime trabalhista, em período anterior à Constituição de 1988, considerada a nulidade de que se reveste o ato de transposição para o regime estatutário, à luz do Tema 853 da Repercussão Geral (Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 6-10-2015);



    (iii) o vínculo de trabalho temporário sob regime especial disciplinado por lei local e firmado antes da Constituição Federal de 1988 detém natureza estatutária propriamente dita, consoante tese firmada no Tema 43 da Repercussão Geral (RE 573.202, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4-12-2008), o que atrai a competência da Justiça Comum;



    (iv) na vigência da Constituição Federal de 1988, os vínculos disciplinados por lei local, permanentes ou por contratação temporária, têm natureza estatutária. Logo, eventual arguição de nulidade perante a Justiça, bem como a apuração das consequências daí advindas, será de competência da Justiça Comum.



    Assim, reitero o que já proferi quando do julgamento liminar que, ressalvado meu posicionamento pessoal, curvo-me ao princípio da Colegialidade para aplicar o entendimento versado em hipóteses semelhantes. 



    Desse modo, constata-se a desconformidade entre a decisão reclamada e a ADI 3.395, em especial quando se observa que, na origem da controvérsia, discute-se vínculo jurídico-administrativo estabelecido entre a parte beneficiária e a Administração Pública na vigência da Constituição de 1988, com os respectivos consectários legais.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, dou provimento a esta reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância ao recente julgamento do mérito da ADI 3395. 



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente